Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da genitora da adolescente na relação jurídica processual, com a finalidade de condenar a segunda apelada ao pagamento da dívida relativa ao negócio jurídico celebrado para a contratação de serviços educacionais, a despeito de não ter participado do aludido negócio jurídico.
2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que os débitos oriundos desse importe “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. Em relação à responsabilidade atribuída ao primeiro demandado, pelo pagamento das mensalidades escolares, ficou claramente estabelecido no negócio jurídico de transação celebrado entre os apelados que a obrigação alimentícia incluía as despesas escolares.
3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do genitor que não celebrou negócio jurídico com a apelante.
4. Recurso desprovido.